Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ÍNDICIOS DE PROVA NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. O procedimento monitório consiste em alternativa ao credor que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem, ou, ainda, adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Por força de expressa previsão legal, a propositura da ação monitória deve ser acompanhada de documentos, sem a eficácia de título executivo, que sejam suficientemente idôneos à comprovação da obrigação estabelecida entre as partes e do montante da dívida.
3. De acordo com o entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça, a apresentação das faturas demonstrativas do uso do cartão de crédito e documento com cláusulas gerais do contrato é suficiente para aparelhar a ação monitória.
4. Na hipótese, a petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: 1) ficha de cadastro da ré, na qual não consta a sua assinatura ; 2) faturas de cartão de crédito, em nome da requerida, referente aos meses de agosto a dezembro de 2019; 3) planilha de evolução de débitos. A ação monitória aparelhada sem a apresentação do contrato de cartão crédito carece de indício de prova hábil capaz de demonstrar quais são as obrigações pactuadas e o valor devido.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.